Tribunal: STF
Processo: RE 1289136
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão que possui a seguinte ementa: 
    “APELAÇÃO PENAL - TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO POR RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VITIMA - ART. 121, §2°, INCISO IV, DO CP - DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – LEGÍTIMA DEFESA E INOCORRÊNCIA DA QUALIFICADORA - SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO - IMPOSSIBILIDADE - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA DECLARAR A PERDA DO CARGO PÚBLICO – IMPROCEDÊNCIA - POLICIAL MILITAR - CRIME COMUM - COMPETÊNCIA DO JUIZ PRESIDENTE DO TRIBUNAL DO JÚRI - INAPLICABILIDADE DO ART. 125, § 4°, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - SENTENÇA A QUO MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS. 
    1. Não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe a tese da acusação, qual seja, de homicídio qualificado, pois o Conselho de Sentença é livre na escolha, aceitação e valoração da prova, mormente quando a referida decisão encontra suporte fático-jurídico no acervo probatório colhido na instrução, sendo que a tese defensiva, de legítima defesa e de inocorrência da qualificadora prevista no inciso IV, § 2º, do art. 121, do CP, mostra-se isolada e dissociada das provas colacionadas nos autos, de onde se extrai que após um tumulto gerado no estabelecimento comercial onde o apelante se encontrava, ele efetuou dois disparos, um para cima e outro em direção à vítima, a qual estava desarmada e do lado de fora do bar, quando foi atingida por um tiro disparado pelo mesmo, não restando demonstrado nos autos ocorrência de provocação da vítima ou luta corporal entre eles, situação que afasta a tese de legítima defesa, bem como qualquer questionamento acerca da qualificadora reconhecida pelos jurados.
    2. Em se tratando de condenação de Policial Militar acusado da prática de crime comum, á competência para decretar a perda do cargo público como efeito da Condenação, é da Justiça Comum, in casu, do Juiz Presidente do Tribunal do Júri, competindo à Justiça Militar Estadual, nos termos do art. 125, § 4°, da Constituição Federal, decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças quando se tratar de crimes militares definidos em lei.
    3. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime” (págs. 17-18 do documento eletrônico 22).
    Neste RE, interposto com base no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se violação do art. 125, § 4°, da mesma Carta.
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Isso porque, no caso de condenação por crime comum, cabe à Justiça Comum decretar a perda do cargo público com base no disposto no art. 92, I, b, do Código Penal – CP. Nessa linha, são as ementas dos precedentes abaixo transcritas:
    “RE. AGRAVO REGIMENTAL. POLICIAL MILITAR CONDENADO POR CRIME COMUM (ART. 297, § 1º, DO CP). PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE PROCEDIMENTO ESPECÍFICO. AGRAVO DESPROVIDO. 
    I – O Tribunal, por meio de remansosa jurisprudência, firmou o entendimento de que à Justiça Militar Estadual compete decidir sobre a perda da graduação de praças somente quando se tratar de crime em que a ela caiba processar e julgar, ou seja, crimes militares. 
    II – No caso sob exame, o recorrente foi condenado à pena de dois anos e oito meses de reclusão, pela prática do crime de falsificação de documento público, previsto no art. 297, § 1º, do Código Penal, sendo a reprimenda substituída por prestação de serviços à comunidade. Perdeu, ainda, a função de policial militar.
      III – Nessas hipóteses, é permitida a decretação, como efeito secundário da condenação, da perda da função pública (policial militar), pelo juízo sentenciante, sem a necessidade de instauração de procedimento específico para esse fim. 
    IV – A garantia prevista no art. 142, § 3º, VI e VII, da Constituição Federal abrange apenas os oficias. 
    V - Agravo regimental desprovido” (RE 602.280-AgR/SC, de minha relatoria – grifei).
    “Embargos de declaração no recurso extraordinário. Matéria criminal. Recurso oposto contra decisão monocrática. Não cabimento. Conversão em agravo regimental. Possibilidade. Precedentes. Militar. Condenação por crime comum. Perda da graduação decidida pela Justiça ordinária. Possibilidade. Precedentes. 
    1. Os embargos de declaração opostos contra decisão monocrática, embora não admissíveis, podem ser convertidos em agravo regimental, na esteira da uníssona jurisprudência desta Corte.
    2. Este Supremo Tribunal se posicionou no sentido de que ‘à Justiça Militar Estadual compete decidir sobre a perda da graduação de praças somente quando se tratar de crime em que a ela caiba processar e julgar, ou seja, crimes militares’ (RE nº 602.280/SC-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 10/3/11).
    3. Regimental não provido” (RE 605.917-ED/SC, Rel. Min. Dias Toffoli – grifei).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PENAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL E TRÁFICO INTERNACIONAL DE MUNIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. POLICIAL MILITAR. PERDA DE CARGO PÚBLICO. EFEITO DA CONDENAÇÃO. 
    1. Se a questão constitucional invocada no recurso extraordinário não foi objeto de debate e decisão no acórdão recorrido, desatendido se encontra o pressuposto recursal do prequestionamento. 
    2. Tratando-se de crime comum praticado por militar, compete à Justiça Comum decretar a perda do cargo, enquanto efeito da condenação, consoante previsto no art. 92, I, b, do Código Penal. Precedentes. 
    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE 721.878-AgR/MS, Rel. Min. Rosa Weber – grifei).
    Assim, nos casos de crimes dolosos contra a vida, de competência do Tribunal do Júri, este Supremo Tribunal vem assentando a competência da Justiça Comum para decretar a perda da função pública, conforme os seguintes julgados, cujas ementas transcrevo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PENAL. BOMBEIRO MILITAR. CONDENAÇÃO IMPOSTA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PERDA DA FUNÇÃO COMO EFEITO DA CONDENAÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 788.341-AgR/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia – grifei).
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. MILITAR. EXCLUSÃO DA CORPORAÇÃO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE DE 12 (DOZE) ANOS DE RECLUSÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. 
    1. Compete à Justiça Militar Estadual decidir sobre a perda da graduação de praças somente quando se tratar de crimes militares.
    2. No caso sub examine, o recorrente foi condenado à pena de 12 (doze) anos de reclusão, pela prática do crime homicídio qualificado, e como efeito secundário dessa condenação, perdeu a função de policial militar, sem a necessidade de instauração de procedimento específico para esse fim. Precedente: RE 605.917-ED/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 22/6/2012. 
    3. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: […].
    4. Agravo regimental DESPROVIDO” (ARE 742.879- AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux – grifei).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 24 de setembro de 2020. 
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator